Tribunal: TJPA
Processo: 0041018-56.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041018-56.2015.8.14.0051

APELANTE: B D VEST COFECCOES LTDA

APELADO: BRAZ E BARBOSA LTDA ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0041018-56.2015.8.14.0051

APELANTE
:
B D VEST COFECCOES LTDA

ADVOGADOS:

BARBARA MORAES COSTA E DARLENE DA SILVA MARTINEZ SOUZA

APELADO:

BRAZ E BARBOSA LTDA ME

ADVOGADA:

VALERIA PINTO DE LIMA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. APRESENTAÇÃO DE PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. ART. 700 DO CPC/15. OPOSTOS EMBARGOS MONITÓRIOS. EMBARGANTE NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II DO CPC/15. EMBARGOS MONITÓRIOS QUE NÃO MERECEM ACOLHIMENTO. ART.

702, §8º DO CPC/15. REFORMA DA SENTENÇA. VERIFICA-SE QUE AS NOTAS FISCAIS, APRESENTADAS PARA EMBASAR A AÇÃO MONITÓRIA, DEMONSTRAM CRÉDITO PASSÍVEL DE EXIGIBILIDADE, MEDIANTE A DEMONSTRAÇÃO FÁTICA DA RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES, DO RECEBIMENTO DE MERCADORIAS PARA MOSTRUÁRIO, SEM O EFETIVO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O PREVISTO EM CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL FIRMADO ENTRE OS LITIGANTES. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

I - No presente caso, temos a situação incontroversa nos autos de que os litigantes tinham relação contratual decorrente de representação comercial.

II - Resta incontroverso, também, o fato de que as mercadorias, recebidas como mostruário, pela representante, não foram devolvidas à representada.

III - De acordo com o que fora firmado em cláusula contratual, a empresa representante poderia adquirir a coleção referente ao mostruário, com desconto de 50% em relação ao preço de atacado. Então, se tal mercadoria não foi devolvida à representada, cabe à representante, ora apelada, arcar com o pagamento de acordo com o descrito no contrato.

IV – O embargante, ora recorrido, não se desincumbiu de provar que teria sofrido assalto, e nessa ocasião teriam sido subtraídas, pelos meliantes, todas as peças do mostruário, as quais estão descritas nas notas fiscais, que embasaram a monitória.

V – Conclui-se que as notas fiscais, apresentadas, para embasar a ação monitória, demonstram crédito passível de exigibilidade, mediante a demonstração fática da relação jurídica de representação comercial havida entre as partes, confirmada pelo contrato de representação comercial constante nos autos, assim como pelo depoimento pessoal do representante da empresa ré/apelada, que confirmou o recebimento das peças descritas nas notas fiscais à título de mostruário e ainda confirma que não houve a devolução das mesmas e não comprova o pagamento. Aplicação do art. 702, §8º do CPC/15.

VI – Recurso conhecido e PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0041018-56.2015.8.14.0051

APELANTE
:
B D VEST COFECCOES LTDA

ADVOGADOS:

BARBARA MORAES COSTA E DARLENE DA SILVA MARTINEZ SOUZA

APELADO:

BRAZ E BARBOSA LTDA ME

ADVOGADA:

VALERIA PINTO DE LIMA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
B D VEST COFECCOES LTDA
,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3º Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, nos autos de
Ação Monitória
, movida em face de
BRAZ E BARBOSA LTDA ME,
tendo este último apresentado EMBARGOS MONITÓRIOS.

B D VEST COFECCOES LTDA
, afirmando ser credora da empresa ré,

BRAZ E BARBOSA LTDA ME,

ajuizou ação monitória a fim de que fosse declarado a executividade de nota fiscal e instrumentos de protesto, que somariam o valor de R$ 25.946,52 (vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinqüenta e dois centavos).

Ato

contínuo, foram apresentados

Embargos à Ação Monitória (ID.

1611011), onde argumenta,
BRAZ E BARBOSA LTDA ME,
em síntese: 1) que jamais comprou mercadoria

alguma junto com a empresa autora, eis possuir contrato de representação comercial com a parte; 2) que a empresa requerida atuava também como depositária da requerente; 3) que a requerente age de má-fé, visto a omissão desse alegado fato.

Posteriormente, fora realizada audiência de conciliação, a qual restou infrutífera (ID.

1611215).

Além disso, fora realizada audiência de instrução e julgamento, onde foram recolhidos depoimentos de testemunha arrolada pelo embargante (ID.

1611219). Havendo ausência da parte embargada.

Sentença prolatada (ID. 1611219), o
Juiz a Quo
ACOLHEU OS EMBARGOS MONITÓRIOS, JULGANDO IMPROCEDENTE a AÇÃO MONITÓRIA, de forma a considerar inexigível as notas fiscais, que embasaram a demanda. Para tanto, o julgador singular considerou que o embargante, sendo representante comercial da empresa autora/embargada estava com o mostruário (peças de vestuário) e na condição de depositário deste material sofreu assalto, sendo subtraído tal mostruário, de modo que pela força maior estaria excluído de reponsabilidade, nos termos do art. 642 do Código Civil.

Dessa esteira, condenou a parte autora/embargada ao pagamento das despesas processuais, assim como nos honorários advocatícios, fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante,
B D VEST COFECCOES LTDA
, inconformada, argumenta em peça recursal (ID. 1611220) as seguintes teses: 1) que inexistiria entre as partes pacto de contrato de depósito; 2) que não há provas do alegado roubo ocorrido nas dependências da recorrida, sustentado em audiência de instrução (ID.

1611219); 3) que a empresa apelada descumpriu a cláusula décima terceira e parágrafo primeiro do contrato de representação, visto não ter devolvido no prazo de 90 (noventa) dias o mostruário recebido e não ter realizado o pagamento devido; 4) que por esse motivo, por força do contrato, deveria se considerar que a apelada adquiriu os produtos da apelante, razão pelo qual os títulos seriam exigíveis.

Contrarrazões apresentadas pela empresa recorrida (ID. 1611221), pelo não acolhimento do recurso e pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0041018-56.2015.8.14.0051

APELANTE
:
B D VEST COFECCOES LTDA

ADVOGADOS:

BARBARA MORAES COSTA E DARLENE DA SILVA MARTINEZ SOUZA

APELADO:

BRAZ E BARBOSA LTDA ME

ADVOGADA:

VALERIA PINTO DE LIMA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por B D VEST COFECCOES LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3º Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, nos autos de Ação Monitória, movida em face de BRAZ E BARBOSA LTDA ME,

tendo este último apresentado EMBARGOS MONITÓRIOS.

Conheço da Apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença, que julgou procedente os embargos à monitória, e deixou de constituir como título executivo judicial, as

provas escritas, apresentadas na ação monitória.

Segundo prescreve o artigo 700, do NCPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I – o pagamento de quantia em dinheiro; II – a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III – o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Ademais, considera-se que o réu apresentou embargos monitórios, sendo possível, a partir de então, alegar qualquer matéria de defesa adstrita ao procedimento comum, conforme previsto no art. 702, §1º do CPC/15, sendo cabível ao julgador apreciar cada prova de acordo com seu livre convencimento motivado.

No presente caso, temos a situação incontroversa nos autos de que os litigantes tinham relação contratual decorrente de representação comercial, sendo BRAZ E BARBOSA LTDA ME a representante e a empresa B D VEST COFECCOES LTDA a representada, conforme contrato constante no id. n. 1611011 - Pág. 17 / 1611012 - Pág. 6.

Outro ponto incontroverso é o fato de a empresa representante, BRAZ E BARBOSA LTDA ME, ter recebido a mercadoria descrita nas notas fiscais, acostadas com a inicial, à título de mostruário, conforme se verifica no depoimento do Sr. Milton Cesar Barbosa Braz (representante da ré/apelada), em audiência de instrução e julgamento. (id n. 1611219 - Pág. 1), fato que foi também elucidado nas razões da apelação.

Ressalta-se ainda que resta incontroverso o fato de que as mercadorias, recebidas como mostruário, não foram devolvidas à representada, conforme se verifica no mesmo depoimento, do Sr. Milton Cesar Barbosa Braz, o qual afirma que não fez a devolução das mercadorias, porque sofreu um assalto, ocasião em que, segundo o representante da apelada, foram levadas as peças do mostruário.

A esse respeito, o contrato firmado entre as partes prevê o seguinte:

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A REPRESENTADA entregará à REPRESENTANTE durante a vigência deste contrato, folder, panfletos, tabela de preços, talão de pedidos (este em situações especiais, tendo em vista que os pedidos são transmitidos via on line) e o mostruário para cada coleção, mediante emissão de Nota Fiscal, obrigando-se a REPRESENTANTE a utilizá-los corretamente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A REPRESENTANTE poderá adquirir, a cada coleção, o mostruário de vendas, cujo preço será igual ao valor do atacado com 50% de desconto e o seu pagamento poderá ocorrer mediante desconto em nota fiscal, desde já expressamente autorizado, à vista ou parcelado, conforme for estabelecido pelas partes quando da venda e aquisição.

Verifica-se que, de acordo com o que fora firmado em contrato, a empresa representante poderia adquirir a coleção referente ao mostruário, com desconto de 50% em relação ao preço de atacado. Então, se tal mercadoria não foi devolvida à representada, cabe à representante, ora apelada, arcar com o pagamento de acordo com o descrito na cláusula decima terceira, parágrafo primeiro do contrato.

Tal medida se impõe porque apesar de o representante da empresa recorrida ter alegado que sofrera assalto e nesta ocasião todas as peças do dito mostruário teriam sido levadas pelos meliantes, nada consta, substancialmente, nos autos sobre tal fato, uma vez que há apenas um depoimento de um vizinho do Sr. Milton Cesar Barbosa Braz (id n. 1611219 - Pág. 2), afirmando que o apelado havia conversado com ele e comentado que sofrera o assalto, mas reitera a testemunha, Varlindo de Sousa Amaral Filho, que não teria qualquer informação adicional sobre este fato, que não teria presenciado o crime, que

não sabia qualquer detalhe sobre o fato e nem se os criminosos teriam sido identificados ou presos; sendo, portanto, tal prova insuficiente para demonstrar o ocorrido.

Portanto, o embargante, ora recorrido, não se desincumbiu de provar o alegado, nos termos do art. 373, II do CPC/15, mostrando-se incabível a aplicação do art. 642 do Código Civil.

Sendo assim, chega-se à conclusão de que as notas fiscais, apresentadas, para embasar a ação monitória, demonstram crédito passível de exigibilidade, mediante a demonstração fática da relação jurídica de representação comercial havida entre as partes, confirmada pelo contrato de representação comercial constante nos autos, assim como pelo depoimento pessoal do representante da empresa embargante/apelada, que confirmou o recebimento das peças descritas nas notas fiscais à título de mostruário e ainda confirma que não houve a devolução das mesmas e não comprova o pagamento, conforme estava previsto em contrato.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença para que sejam rejeitados os embargos monitórios, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, decorrente das provas escritas apresentadas com a ação monitória, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no
Título II do Livro I da Parte Especial
, no que for cabível, nos temos do art. 702, §8º do CPC/15.

E ainda ficam as custas processuais e honorários advocatícios às expensas do embargante/apelado, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, considerando as nuances do art. 85, § 2 º do CPC/15, haja vista a demanda não se tratar de alta complexidade, de forma que não demandou dos causídicos esforço descomunal em sua atuação profissional.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 02/07/2021